Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-03.2025.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000626-03.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARLUCIA FELIX DE ARAUJO MELO - CPF: 981.176.701-78 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1000626-03.2025.8.11.0015.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida:
MARLUCIA FÉLIX DE ARAÚJO MELO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/6 A 3/7/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO A FGTS E FÉRIAS PROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento de FGTS sobre os valores recebidos pela reclamante entre 13/01/2020 e 12/2024, bem como ao pagamento de férias proporcionais com adicional de 1/3, conforme vínculos reconhecidos.

2.

O recorrente alega validade dos contratos temporários firmados com a reclamante, ausência de continuidade e interrupções legais entre os vínculos, além da existência de pagamentos já efetuados a título de férias e terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados com a reclamante caracterizam nulidade administrativa por desrespeito ao limite legal de duração e à vedação de prorrogação sucessiva; (ii) determinar se é devida a condenação ao pagamento de FGTS e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O efeito suspensivo pleiteado é indeferido por ausência dos requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

5.

As fichas financeiras comprovam que a reclamante exerceu a função de professora em contratos temporários nos períodos de fevereiro a dezembro de 2019, fevereiro a dezembro de 2022, março a dezembro de 2023 e fevereiro a agosto de 2024, totalizando 28 meses contínuos entre 2022 e 2024.

6.

A contratação de fevereiro de 2022 ocorreu sob a vigência da redação original da Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que estabelecia prazo máximo de 12 meses prorrogáveis por igual período. Assim, a duração contratual ultrapassou o limite legal de 24 meses, caracterizando nulidade do vínculo.

7.

A nulidade da contratação, conforme art. 37, § 2º, da CF/1988, gera o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, limitando-se ao período de fevereiro de 2022 a agosto de 2024, em razão da ausência de comprovação de vínculo nos anos de 2020 e 2021.

8.

As Cédulas C apresentadas não substituem fichas financeiras nem comprovam efetiva contratação temporária.

9.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998 prevê expressamente o direito às férias e ao adicional de 1/3 para professores em efetivo exercício, sendo devido o pagamento proporcional, com abatimento dos valores já pagos.

10.

A tese fixada no Tema 551 do STF permite o reconhecimento do direito às férias e ao terço constitucional em caso de expressa previsão legal ou desvirtuamento do regime temporário por contratações reiteradas, hipótese verificada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária de professores que ultrapassa os limites legais previstos na legislação estadual configura nulidade administrativa e enseja o pagamento de FGTS.

2.

O desvirtuamento do regime de contratação temporária, aliado à previsão legal específica, justifica o pagamento de férias proporcionais com adicional de 1/3 aos professores temporários.

3.

O direito ao FGTS limita-se ao período efetivamente comprovado nos autos por meio de fichas financeiras, afastando-se períodos sem comprovação documental.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55; LCE/MT nº 600/2017, art. 11, II e § 2º; LCE/MT nº 50/1998, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677, Tema 551, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 31.05.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 290153881), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o demandado a pagar à reclamante o percentual relativo ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de 8% proporcional às remunerações individuais efetivamente recebidas por força dos vínculos ora reconhecidos nulos, desde 13/1/2020 até 12/2024, ressalvado o direito ao abatimento de qualquer valor já pago a esse título.

O Juízo singular condenou, ainda, o reclamado ao pagamento do valor correspondente às férias e ao respectivo adicional de 1/3 (um terço), referente ao período de 13/01/2020 até 12/2024.

Determinou, por fim, que sobre os respectivos valores devidos deve incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela, conforme fixado no Tema nº 905 do STJ, bem como juros moratórios calculados com base na remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação, devendo tais consectários incidirem até 11/2021, e, a partir de 12/2021, exclusivamente a taxa Selic (EC 113).

Em suas razões recursais,
o demandado, preliminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

No mérito, alega que as contratações temporárias foram válidas, realizadas mediante aprovação da reclamante em processos seletivos diversos,
obedecendo aos
prazos legais, não caracterizando renovações sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Esclarece que,
para professores e profissionais da educação básica, de 2017 até 23 de março de 2022, era admitida contratação por 12 meses, prorrogável por igual período (máximo de 24 meses), sendo possível nova contratação apenas após 12 meses de intervalo. Com a edição da Lei Complementar nº719/2022, o prazo máximo passou a 48 meses, permitindo suspensão do contrato e, após esse período, nova contratação apenas após quarentena de 40 dias
.

Contudo, com a edição da Lei Complementar nº 719/2022, passou-se a admitir a contratação pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por igual período, ou seja, o prazo máximo passou para 48 (quarenta e oito) meses, admitida a possibilidade de suspensão do contrato, nos termos do art. 11, § 3º, da LC nº 600/2017, sendo que, após esse período, a Administração poderia a voltar a contratar depois de 40 (quarenta) dias (prazo de quarentena).

Sustenta que houve alteração legislativa e o prazo máximo de contratação passou a ser de 30 (trinta) meses, prorrogáveis por igual período, chegando ao prazo máximo de 60 (sessenta) meses e, após tal período, só poderia haver nova contratação depois de 40 (quarenta) dias (prazo de quarentena).

Assim, conclui que os vínculos mantidos entre as partes, embora tenha ocorrido em anos subsequentes, não houve prorrogação ou desrespeito ao prazo legalmente previsto e, ainda, que os contratos firmados não foram contínuos, havendo interrupção, a cada ano, durante o interregno cobrado na presente demanda.

Quanto ao pleito relativo às férias e terço constitucional, alega que entre os anos de 2019 e 2023, os professores contratados temporariamente receberam, por ocasião da rescisão contratual, o pagamento das férias proporcionais, sendo devido tão somente o pagamento do terço constitucional sobre esse período, e que, no ano de 2024, o Governo do Estado de Mato Grosso publicou o Decreto nº 1.055/2024, onde determinou que dali em diante fossem realizados
os pagamentos
das férias e do
respectivo
terço constitucional. Assim, afirma que todos os contratos terminados ou rescindidos após 15/10/2024 tiveram a indenização do terço de férias relativamente às férias do meio do ano de 2024.

Ressalta que, no ano de 2023, para evitar realizar novos pagamentos a maior, o Estado de Mato Grosso criou a rubrica “DESC. FERIAS COLETIVAS”, que nada mais era do que um mecanismo criado pela folha de pagamento para evitar o pagamento em duplicidade das férias do meio do ano.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo do recurso interposto e, no mérito, pugna pelo provimento das razões recursais, reformando integralmente a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante apresentou contrarrazões (ID 290153884), refutando os argumentos recursais, requerendo o indeferimento do pedido de efeito suspensivo e, no mérito, a manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

No caso em análise, a reclamante foi contratada pelo demandado para exercer o cargo de professora, por meio de diversos contratos temporários entre os anos de 2019 e 2023, conforme fichas financeiras anexadas nos IDs 290153869/290153873.

Das fichas apresentadas, verifica-se que a demandante laborou, de forma temporária, nos seguintes períodos: fevereiro a dezembro de 2019 (ID 290153871); fevereiro a dezembro de 2022 (ID 290153873); março a dezembro de 2023 (ID 290153869) e fevereiro a agosto de 2024 (ID 290153870).

Ressalta-se que não foi apresentada nos autos ficha financeira referente ao ano de 2020, e a ficha financeira relativa ao ano de 2021 refere-se apenas às rescisões realizadas.

Assim, considerando tais fatos,
observa-se um lapso temporal de 2 (dois) anos
entre a contratação realizada em 2019 e as celebradas entre os anos de 2022 e 2024.

Dessa forma, com base nas fichas financeiras apresentadas (IDs 290153873, 290153869 e 290153870),
constata-se que os contratos celebrados
entre fevereiro de 2022 a agosto de 2024
,
perfizeram o total de 28 meses
.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que regula as contratações temporárias, dispõe:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (
Redação original
)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Desse modo,
considerando que a contratação relativa ao período de 2022 ocorreu em fevereiro
, e a alteração da LCE nº 600/2017, por meio da LCE nº 719/2024, ocorreu somente a partir de
24/3/2022
, tem-se que a regra utilizada é a dada pela redação original, qual seja, a do prazo máximo de 12 meses prorrogáveis por igual período (total 24 meses)
.

Assim, havendo violação ao disposto na CF/1988 em seu art. 37, § 2º, sendo o FGTS devido, conforme dispõe o art. 19-A, da Lei nº 8.036/1990,
verbis
:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Portanto, reconhecida a nulidade da contratação e a permanência no exercício da função pública,
é devida a verba correspondente ao FGTS que, no caso concreto, referente ao período não prescrito de
fevereiro de 2022 a agosto de 2024
.

De outro lado, considerando a
ausência de vínculo nos anos de 2020 e 2021 (não comprovados por meio de fichas financeiras ou holerites)
, a demandante
não
faz jus ao pagamento do FGTS
com relação a tais períodos
.

Ressalta-se que somente as Cédulas C anexadas aos IDs 290153860/290153864,
não
possuem o condão de comprovar a contratação temporária de reclamante ao cargo de professora da rede básica de educação.

Com relação às férias e ao terço constitucional, a Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece, pelos arts. 54 e 55, o seguinte:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor
, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02)

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC 104/02)

Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração
,
correspondente ao período de férias
(grifei).

Dessa forma,
é devido o pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional
,
observada a dedução dos valores já pagos
(
IDs 290153869/290153873
)
e o prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura da demanda
.

Ressalta-se que ao caso aplica-se a tese fixada no recente Tema 551 do STF, assim ementado:

"(...)
Servidores temporários
não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo

(I) expressa previsão legal
e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogaçõe
s". (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020). (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida;
contudo, alterando o período referente ao pagamento do FGTS (
fevereiro de 2022 a agosto de 2024
)
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025